Tribunal: TJDFT
Processo: 0713609-48.2025.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA CONTRA A MULHER. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. GESTO INTIMIDATÓRIO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CRIME FORMAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de ameaça contra a mulher, em contexto de violência doméstica (art. 147, § 1o, do Código Penal). A defesa sustenta a atipicidade da conduta, alegando ausência de dolo específico e de potencialidade intimidatória, ao argumento de que o réu apenas levantou a caixa de som sem intenção de arremessá-la ou causar mal injusto e grave, requerendo a absolvição com fundamento no art. 386, III, do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a conduta do réu possui capacidade intimidatória suficiente para configurar o crime de ameaça em contexto de violência doméstica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A vítima apresenta narrativa coerente e harmônica com as declarações prestadas na fase inquisitorial e com os demais elementos que formam o acervo probatório, descrevendo que o réu levantou a caixa de som para atingi-la e afirmou que faria algo pior caso ela saísse de casa.
4. A genitora da vítima confirma ter sido acionada pela filha para chamar a polícia em razão das ameaças e que também recebeu do neto o relato de que o réu pretendia jogar a caixa de som na vítima.
5. A versão defensiva mostra-se isolada e dissociada do conjunto probatório, não sendo verossímil que a vítima tivesse mobilizado familiares e acionado a polícia sem situação concreta de risco.
6. O crime de ameaça possui natureza formal e se configura quando a promessa de mal injusto e grave, expressada por palavras, gestos ou qualquer meio simbólico, revela-se séria e idônea a incutir temor na vítima, independentemente da efetiva execução do mal prometido.
7. O gesto de levantar a caixa de som em direção à vítima, aliado ao contexto de agressividade verbal e conflito doméstico, revela conduta intimidatória apta a caracterizar o tipo penal, não havendo que se falar em ausência de dolo.
8. A jurisprudência reconhece especial relevância probatória à palavra da vítima em crimes praticados no âmbito da violência doméstica, sobretudo quando corroborada por outros elementos dos autos.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.